Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726012-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRATAN FRANCO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico do réu feito na delegacia, com observância às formalidades do art. 226 do CPP. 2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 3. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, 157, caput, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição sumária. Sustenta que o reconhecimento fotográfico é nulo, uma vez que não foram juntadas aos autos as fotos que foram mostradas às vítimas, a fim de que o juízo possa aferir se houve ou não indução, ainda que involuntária, durante o procedimento; b) artigo 414 do CPP, argumentando pela sua impronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5°, inciso LVI, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 8° da CADH, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada violação aos artigos 157, caput, 226, 414 e 564, inciso IV, todos do CPP, haja vista que a turma julgadora concluiu que (ID 62930316): “(...) Verifica-se dos autos de reconhecimento por fotografia de ID 60775144, págs. 13/15 e ID 60775145, págs. 9/10, que a vítima Cleuson Cezar de Melo Rezende e a testemunha Márcia Maria Cardoso da Silva Rezende, reconheceram o recorrente Ubiratan em um grupo previamente montado e constituído de 04 fotografias, numeradas de 01 a 04, todas com características semelhantes à fotografia do suspeito, conforme consta dos referidos documentos, tendo os reconhecedores, com absoluta segurança e certeza, apontado a fotografia número 03, do acusado Ubiratan. Logo, não há que se falar em inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. (...) Da leitura dos autos, vejo que não há elementos suficientes para acolher o pedido de impronúncia do recorrente. No caso, a materialidade do delito ressalta das provas coligidas nos autos, mormente da Ocorrência Policial (ID 60775125), e dos Laudos de Exame de Corpo de Delito (ID 60775132, 60775133, 60775134 e 60775135), bem como pela prova oral produzida na fase do inquérito e em Juízo. De igual forma, há indícios de autoria suficientes para formar o juízo de admissibilidade, necessário para a pronúncia do recorrente.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso também não merece trânsito quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021